Tribunal: TJES
Processo: 5014358-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014358-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX PIRES MARINS e outros (2)

AGRAVADO: ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014358-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ALEX PIRES MARINS E OUTROS

AGRAVADA: ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$ 7.000,00. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Alex Pires Marins, Irlanne Vieira Pires Marins e Cacilda Vieira Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Andrea Ribeiro dos Santos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir o uso de garagem situada em imóvel residencial, bem como indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à agravante Cacilda Vieira Pires. Os autores alegam que o contrato de compra e venda do imóvel lhes assegura o uso da garagem lateral do prédio, cuja capacidade teria sido reduzida de três para dois veículos após obra realizada unilateralmente pela ré, a qual também teria provocado rachaduras e risco estrutural no imóvel. Requerem, no recurso, a concessão da gratuidade de justiça à agravante Cacilda e a concessão de tutela de urgência para assegurar o uso da garagem até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante Cacilda Vieira Pires faz
jus
à concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a assegurar o direito de uso da garagem objeto da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil.

4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

5. A documentação fiscal apresentada demonstra que a agravante Cacilda Vieira Pires possui rendimentos tributáveis e isentos que totalizam mais de R$ 98.000,00 anuais, correspondendo a renda mensal superior a R$ 7.000,00, circunstância apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

6. A alegação de renda per capita familiar reduzida não prevalece diante da comprovação de rendimentos individuais expressivos e da ausência de prova de despesas que comprometam significativamente a capacidade de arcar com custas e despesas processuais.

7. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

8. As fotografias juntadas pelos agravantes, embora indiquem a existência de fissuras e obra na garagem, não comprovam de forma suficiente o alegado risco estrutural ou a efetiva redução da capacidade de estacionamento.

9. A controvérsia fática demanda dilação probatória, inclusive eventual prova pericial, sendo prudente aguardar a formação do contraditório, especialmente diante da determinação de vistoria pela Defesa Civil para avaliar as condições estruturais do imóvel.

10. A cautela adotada pelo juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência, diante da insuficiência probatória, observa os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando a prova dos autos demonstrar capacidade financeira do requerente.

2. Rendimentos mensais superiores a R$ 7.000,00, sem comprovação de despesas que comprometam significativamente a renda, afastam a presunção de miserabilidade jurídica para fins de gratuidade da justiça.

3. A tutela de urgência deve ser indeferida quando os elementos probatórios apresentados não demonstram de forma suficiente a probabilidade do direito e evidenciam a necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, 99 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretendem
ALEX PIRES MARINS, IRLANNE VIEIRA PIRES MARINS e CACILDA VIEIRA PIRES
, ver reformada decisão (ID 15700045) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, em sede de
"ação de obrigação de fazer"
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e, ainda, a gratuidade de justiça à agravante Cacilda Vieira Pires.

Em suas razões recursais (ID 15700043), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a ilegalidade do indeferimento da gratuidade de justiça à agravante Cacilda Vieira Pires, pois a análise isolada de sua renda desconsiderou o contexto familiar de hipossuficiência, onde a renda per capita do núcleo familiar de quatro pessoas seria de R$ 3.344,23 (três mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos); e (ii) a probabilidade do direito e o perigo de dano que justificam a concessão da tutela de urgência, uma vez que o contrato de compra e venda garante o direito de uso da garagem, e a reforma unilateral da agravada causou danos estruturais e reduziu a capacidade de estacionamento, expondo o patrimônio a riscos.

Basicamente diante de tais argumentos, requerem a concessão da justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, para que seja assegurado, de logo, o direito de uso da garagem até o julgamento final do presente agravo de instrumento, e, ao final, o provimento integral do agravo.

No ID 15759461, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelos recorrentes.

Embora intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme apontado no sistema do PJE.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer ajuizada
por
ALEX PIRES MARINS, IRLANNE VIEIRA PIRES MARINS
e
CACILDA VIEIRA PIRES
em face de
ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS
.

Em síntese, alegam os autores que são proprietários do imóvel localizado na Rua dos Apóstolos, n. 4, apartamento 01, Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, matriculado sob o n. 29.284.

Sustentam que o contrato de aquisição do imóvel lhes assegurava o direito de uso da garagem situada na lateral do prédio, a qual, segundo afirmam, possuía capacidade para estacionar três veículos. Informam que, às suas expensas, realizaram melhorias no piso da referida garagem.

Narram que a requerida, de forma unilateral, realizou uma reforma na estrutura superior da garagem, transformando-a em sua laje.

Afirmam que tal obra reduziu a capacidade de estacionamento para apenas dois carros, o que os privou do uso de sua vaga.

Aduzem, ainda, que a reforma causou danos diretos ao imóvel dos autores, com o aparecimento de rachaduras, representando um perigo iminente.

Diante de tais fatos, ajuizaram a demanda originária, pugnando, liminarmente, que lhes seja garantido o direito ao uso da garagem.

Ao final, pleiteiam a declaração de seu direito de uso, com a devida inclusão na matrícula do imóvel, sendo que, do conjunto da postulação (art. 322, §2º, CPC), extrai-se, também, o pedido de desfazimento da obra, bem como, subsidiariamente, a cessão da vaga da requerida aos autores.

Após o processamento da demanda, inclusive com a juntada pelos requerentes de documentos comprobatórios da situação de miserabilidade alegada e o aditamento da peça inicial,
o julgador singular indeferiu o pedido liminar, em síntese, nos seguintes termos:

“A concessão de uma medida liminar exige a demonstração clara e convincente da probabilidade do direito invocado e, conjuntamente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, os autores fundamentam o pedido na alegação de que a obra realizada pela ré na parte superior da garagem teria causado danos estruturais ao imóvel, com o surgimento de rachaduras e o risco de desabamento, além de ter reduzido o número de vagas disponíveis de três para duas.

Para corroborar tais alegações, juntaram fotografias do local. Contudo, as imagens juntadas não permitem concluir, com a segurança necessária, a existência de um risco iminente de desabamento. Isso porque, embora se observem fissuras e a existência de uma obra, a real extensão e a gravidade dos supostos danos estruturais demandam uma avaliação técnica especializada, que não pode ser suprida por meras fotografias.

Da mesma forma, a alegada redução da capacidade da garagem não se revela de forma incontestável, já que a imagem de fl. 7 da petição inicial, que mostra o estado do local ‘após obra da laje’, exibe um veículo estacionado e um espaço adjacente que, à primeira vista, aparenta ser suficiente para acomodar outros veículos, não sendo possível afirmar, apenas com base visual, que a capacidade foi reduzida de três para dois automóveis.

A matéria, portanto, carece de dilação probatória, sendo prudente aguardar a formação do contraditório e, eventualmente, a produção de prova pericial para uma análise aprofundada dos fatos.

Contudo, considerando a alegação de risco à segurança dos moradores, determino, de ofício, a expedição de ofício à Defesa Civil Municipal de Cariacica para que proceda a uma vistoria no imóvel situado na Rua dos Apóstolos, nº 4, Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, a fim de avaliar as condições estruturais da garagem e a existência de eventuais riscos de desabamento decorrentes da obra realizada pela requerida.

Assim, por ora, ausentes os requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar formulado.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para os autores Alex e Irlanne, diante dos documentos de ID 67852847 e 67852849. Contudo, indefiro o mesmo benefício à autora Cacilda, já que o documento de ID 67852848 atesta que essa recebe mensalmente mais de R$ 7.000,00, o que afasta a presunção de miserabilidade”.

Irresignados, os requerentes interpuseram o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela agravante Cacilda Vieira Pires, observa-se que o indeferimento do benefício pelo juízo de origem se mostrou, a meu ver, ao menos em sede de cognição sumária, acertado.

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
“in verbis”
:

“Art. 5º. [...] LXXIV. o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [...]”.

O
“caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante,
“verbo ad verbum”:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso [...].

§2º.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3°. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§4°. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...]”.

Depreende-se dos dispositivos citados que:
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que tenham insuficiência de recursos.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.

Sendo assim, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Trago à colação diversos julgados extraídos da jurisprudência do C. STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

No caso dos autos, a documentação apresentada pelos próprios agravantes em suas declarações de Imposto de Renda (ID 15700054) evidencia que a agravante Cacilda Vieira Pires possui rendimentos tributáveis de R$ 85.236,44 (oitenta e cinco mil e duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e rendimentos isentos de R$ 13.400,66 (treze mil e quatrocentos reais e sessenta e seis centavos), totalizando uma renda anual superior a R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Ora, a análise da situação financeira do requerente deve levar em conta a capacidade de pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento, e a renda auferida pela referida agravante, superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, desconstitui a presunção de hipossuficiência econômica.

Ademais, o cálculo da renda per capita invocado pela agravante não prevalece diante da robustez dos rendimentos individuais comprovados, que, por si só, afastam a miserabilidade jurídica.

Outrossim, observo que a referida recorrente, no momento adequado, não colacionou aos autos elementos comprobatórios aptos a demonstrarem mudanças na sua situação econômica ou ainda, que seus gastos mensais comprometam, de forma significativa, seus ganhos, bem como que o pagamento das custas e honorários referentes a presente demanda prejudicaria seu sustento e o de sua família, pelo que entendo, friso, pela capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais do processo.

Ora, a gratuidade da justiça é um instrumento de inclusão, e não uma regra geral aplicável a todo e qualquer litigante. Sua concessão indiscriminada, sem o devido critério, gera o inconveniente de desvirtuar o instituto, beneficiando quem dele não necessita e sobrecarregando o sistema judiciário com recursos que poderiam ser destinados aos verdadeiramente necessitados.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pela agravante Cacilda Vieira Pires não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Prosseguindo, do ponto de vista lógico-jurídico, o pedido de tutela de urgência igualmente não prospera.

Cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Assim, a concessão da medida liminar exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que, como dito antes, não se verifica no caso concreto.

As fotografias juntadas pelos agravantes, embora mostrem as rachaduras e a obra na garagem, são inconclusivas para atestar o alegado risco de desabamento ou a efetiva redução de vagas.

A decisão objurgada, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória e, inclusive, determinar a expedição de ofício à Defesa Civil, agiu com a cautela devida, de modo que não há, portanto, nos autos, ao menos neste momento, prova suficiente que respalde a concessão de uma liminar, devendo-se aguardar a produção de outras provas e a formação do contraditório para a completa elucidação dos fatos.

Ademais, como se depreende, a prudência do magistrado de origem é louvável, evitando-se a concessão de medida drástica sem a necessária e inquestionável comprovação dos fatos alegados.

Em casos como o presente, onde a controvérsia fática é latente, a prudência judicial em indeferir a tutela de urgência até que a instrução processual se desenvolva não configura violação ao direito da parte, mas, sim, observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da necessidade de uma maior dilação probatória, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REGULARIZAÇÃO DE ACESSO À RODOVIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Demonstrada a necessidade de dilação probatória a fim de perquirir acerca da irregularidade do acesso da propriedade da parte à rodovia, deve ser indeferida a tutela de urgência perquirida, por ausência da probabilidade do direito vindicado
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31230642220248130000, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REPARO EM IMÓVEL CAUSADO POR INFILTRAÇÃO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 . Interposição de recurso contra decisão singular que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o deslinde do feito necessita de maior dilação probatória, eis que não constatados os elementos autorizadores da tutela antecipada. 2. Pretende o agravante sejam reparados os danos causados no seu imóvel em razão de infiltração supostamente originada por vazamento de água no apartamento do agravado.
3 . A concessão da tutela antecipada, antes da contestação, baseia-se em cognição sumária, com análise superficial dos elementos probatórios, não sendo possível exigir-se uma prova robusta ou tampouco uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória. 4. Para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a comprovação de seus requisitos autorizadores, entendidos estes como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se constata no caso concreto
. 5 . Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00608825920198190000, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 27/11/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E DESVIO PRODUTIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão de conta em rede social profissional (Linkedin). Tutela de urgência . Pedido de imediato desbloqueio da conta ou liberação do uso dos dados pessoais do autor para vinculação à conta de sua empresa. Indeferimento das medidas. Argumentação quanto à ocorrência de suspensão indevida e injustificada da conta.
Ausência de comprovação dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil . Evidente necessidade de se aguardar a instrução do feito, com a consequente dilação probatória, para a aferição das alegações
. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22126563420248260000 São Paulo, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 22/10/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Por conseguinte, considerando as provas que formam o processo originário e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, mostra-se mais adequada, frise-se, a manutenção da decisão agravada, consoante o entendimento do magistrado
a quo.

Enfim, o Magistrado singular agiu com acerto ao indeferir o
pedido de tutela de urgência e, ainda, a gratuidade de justiça à agravante Cacilda Vieira Pires,
ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.